Tribunal: TJDFT
Processo: 0705423-05.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705423-05.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA D E S P A C H O Considerando que permanecem vigentes os motivos que ensejaram a determinação de sobrestamento do julgamento da apelação (decisão de ID 36770913), não se vislumbra prejuízo em abrir vista dos autos ao DISTRITO FEDERAL para se manifestar sobre o requerimento formulado pelo impetrante GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA em ID 46353456. Ante o exposto, manifeste-se o apelante DISTRITO FEDERAL quanto à petição de ID 46353456. Brasília-DF, 16 de maio de 2023. ANA CANTARINO Relatora